Tribunal: TJSP
Processo: 2229881-38.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória - ISS – Incidência sobre veiculação de publicidade e produção e distribuição de filmes – Pretendido enquadramento da atividade nos itens 13.03 e 17.01 da lista de serviços anexa à LC no 116/03. Descabimento. Preexistência de veto presidencial ao item 13.01 da lista, que previa a atividade de produção e gravação de filmes. Impossibilidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória - ISS – Incidência sobre veiculação de publicidade e produção e distribuição de filmes – Pretendido enquadramento da atividade nos itens 13.03 e 17.01 da lista de serviços anexa à LC no 116/03. Descabimento. Preexistência de veto presidencial ao item 13.01 da lista, que previa a atividade de produção e gravação de filmes. Impossibilidade de interpretação extensiva visando enquadramento em item diverso. Precedentes do STJ. Recurso provido.